Tribunal: TJES
Processo: 5006177-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006177-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISMAEL VENTORIM
AGRAVADO: AMRM AGROPECUARIA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006177-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:

ISMAEL VENTURIM

AGVDO:
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR
A
:

D
ES
.
CONVocado
raimundo siqueira ribeiro

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

ISMAEL VENTURIM
,

eis que
irresignad
o
com a decisão proferida pelo
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES,
(processo 0001532-62.2020.8.08.0049), que conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA
.

Em apertada
síntese,
aduz o agravante
que a agravada
não comprovou a existência dos requisitos para a concessão d
o efeito suspensivo aos embargos
à execução
,
tendo nomeado à penhora
o
mesmo bem objeto do negócio jurídico,
que já se encontra depreciado pelo uso contínuo, tentando, assim, devolvê-lo sem o pagamento de qualquer ônus.

Destarte, requereu a concessão da tutela recursal provisória, de forma a determinar o prosseguimento da execução.

A tutela de urgência recursal foi deferida, a teor decisão constante do ID nº 1880630.

Contrarrazões anexadas ao evento 2049460, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pela
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA
(ID 2049582)
,
sustentando que foram comprovados os requisitos para suspensão da execução, notadamente a relevância da fundamentação, que se
consubstancia na anulabilidade dos títulos executivos
com fundamento nos vícios ocultos apresentados pelo bem adquirido e que acabaram por inviabilizar o seu uso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de abril de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DES
EMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006177-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ISMAEL VENTORIM

AGRAVADA: AMRM AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que conferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por AMRM Agropecuária Ltda, no âmbito do qual esta: (i) alega exceação de contrato não cumprido, justificando que não realizou o pagamento dos cheques vencidos em abril e maio de 2019 (dados como pagamento pela aquisição de um trator marca Valtra modelo BM 1200), pois o automóvel apresentou diversos víciuos ocultos que impossibilitaram sua utilização; e (ii) ofereceu o próprio bem negociado como garantia do juízo.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta que a executada não comprovou a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo nomeado à penhora o mesmo bem objeto do negócio jurídico, que já se encontra depreciado pelo uso contínuo, tentando, assim, devolvê-lo sem o pagamento de qualquer ônus.

O Eminente Relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para retirar o efeito suspensivo conferido pelo MM Juiz de piso aos Embargos à Execução, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Assim destacou em seu voto:

“[...] os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento do efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução. [...]

Na espécie entendo que o togado primevo sequer tangenciou na análise do primeiro requisito, qual seja, a relevância da fundamentação.

Isso porque, como se observa da inicial dos embargos à execução, a agravada resiste a pretensão executiva sob o fundamento de exceção de contrato não cumprido, com o intuito de retirar a autonomia do título de crédito exequendo, discorrendo sobre pretensos vícios redibitórios no trator que foi objeto de alienação pelo agravante.

Entretanto, a decisão recorrida limitou-se a afirmar acerca da existência de garantia do juízo com bem superior ao devido na ação executiva, assim como da existência de perigo de dano a parte embargante com o prosseguimento da execução, porquanto poderia ensejar em penhora de bens e valores suficientes para colocar em risco a embargante.

Com efeito, mesmo numa cognição perfunctória, os derradeiros fundamentos dos embargos sequer foram apreciados, estando ausentes, em meu sentir, o principal requisito para conferir a excepcional suspensividade a ação autônoma incidental, isto é, a relevância da fundamentação.

[...] A princípio, entendo que ainda não há elementos para derruir a exigibilidade conferida ao título de crédito.

Primeiro, porque a embargante instruiu a petição inicial apenas com notas fiscais de prestação de serviços (ID 1819247) que não se pode afirmar se decorreram de vício preexistente à compra e venda, até porque três (03) delas são datadas de maio e junho de 2020, ou seja, mais de um (01) ano após a compra e venda.

Ademais, considerando que se trata da aquisição de um trator usado, não há prova de que fora efetuada a sua prévia vistoria pela Embargante, sendo seu dever fazê-la para testar o funcionamento do conjunto, identificar a existência de eventuais avarias ou o mau funcionamento, diligenciando suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, porquanto, em regra, presume-se a boa-fé do vendedor. [...]

Não bastasse, ao que tudo indica, considerando a data de emissão da nota fiscal do pretenso primeiro serviço realizado no trator, os alegados vícios redibitórios, se existentes, eram conhecidos da Embargante desde 19/08/2019, motivo pelo qual desta esta data já poderia promover a ação redibitória, o que não o fez, vindo a alegar a inexecução contratual apenas quando excutidos os cheques através dos embargos do devedor.

Por fim, não ocorreu a mínima demonstração pela Embargante da possibilidade de grave prejuízo ou difícil reparação no prosseguimento da execução, pelo contrário, afirmou ela ser empresa sólida, sem perigo de insolvência, não colacionando aos autos prova de que posteriores atos de contrição causar-lhe-ão risco ao desenvolvimento de sua atividade.

Assim, considerando ainda incipiente a resistência executiva na origem, bem como a ausência de elementos de prova carreados à discussão da causa debendi, de rigor afastar-se o decreto de suspensão da execução nº 0001382-18.2019.8.08.0049, determinado, assim, a despeito da oposição dos embargos do devedor, o seu regular prosseguimento.”

Pedi vista dos autos após sustentação oral do Ilustre Advogado da Agravada, considerando suas ponderações, especialmente aquela no sentido de que a empresa recorrida teria retificado a penhora nos autos da ação principal, oferecendo como garantia da execução um caminhão Volkswagen ano 2010, “de valor de mercado, também superior ao valor da execução”.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a empresa executada, ora Agravada, ofereceu como bem à penhora nos autos dos Embargos à Execução o seguinte bem: caminhão Volkswagen, ano 2010, cor branca, Placa EJW5129, avaliado em R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), conforme Tabela FIPE (ID 1819251), indicando o endereço em que o mesmo se encontra.

Todavia, não consta dos autos o efetivo termo de penhora do referido bem.

Ademais, não obstante tal fato, subsiste, em meu sentir, a ausência de fundamentação relevante para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, conforme muito bem fundamentado no voto do Eminente Relator.

De acordo com lição da doutrina:

“Segundo o artigo 919, § 1º do CPX, o juiz mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, causção ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles serem preenchidos no caso concreto, para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução” (NEVEZ, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10 ed, p. 1349)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA . ARGUMENTOS GENÉRICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (STJ; AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018). III. Além de não ser possível extrair o alegado fumus boni iuris , também não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), tampouco que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de tutela de evidência a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual. IV. In casu , certo é que o Recorrente limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo com fulcro em argumentos genéricos, não sendo possível extrair o alegado fumus boni iuris, como também não se afigura demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). V. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 100190021582, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO REQUISITOS CUMULATIVOS ART. 919, §1º DO CPC AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE E DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo, sendo que esses pressupostos são cumulativos. Precedentes STJ e TJES. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190054872, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

Tecidas tais considerações, tenho por bem acompanhar o voto do Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006177-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:

ISMAEL VENTURIM

AGVDO:
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR
A
:

D
ES
.
CONVocado

raimundo siqueira ribeiro

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

ISMAEL VENTURIM
,

eis que
irresignad
o
com a decisão proferida pelo
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES,
(processo 0001532-62.2020.8.08.0049), que conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA
.

Verifica-se dos elementos da lide originária que trata-se de
Embargos do Devedor
através do qual a
agravada resistiu a
execução de
dois (02)
cheques promovida pelo agravante,
sendo eles emitidos em razão de
compra e venda
celebrada na data de 11.12.2018, cujo objeto era
um trator
marca Valtra, modelo BM 1200, ajustando-se o preço de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) decompostos numa entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e mais cinco parcelas de R$ 22.000,00 (vinte de dois mil reais) com vencimentos entre os meses de janeiro a maio de 2019.

Nas razões dos Embargos
,
sustentou a agravada, em suma, que não efetuou o pagamento dos cheques vencidos nos meses de abril e maio de 2019 ao fundamento de
exceção de contrato não cumprido,
tendo em vista a
existência de vícios ocultos no trator que impossibilitaram a sua utilização,
manifestand
o
-se, assim, pela inexigibilidade dos títulos de crédito
e pela suspensão da execução até o julgamento definitivo de sua resistência.

A suspensão da execução foi acatada pelo togado primevo,
fundamentando, em síntese,
que houve a devida garantia do juízo com
a indicação pelo executado de
bem superior ao devido na ação executiva,
assim como evidenciada a
existência de perigo de dano a parte embargante, uma vez que o prosseguimento da execução
ensejaria
penhora de bens e valores, suficientes para coloc
á-la em risco.

Sobreveio, com efeito, o presente recurso, no qual sustentou o exequente/embargado, e
m apertada
síntese,
que
não comprovou o executado/embargante a existência dos requisitos para a concessão d
o efeito suspensivo aos embargos
à execução
,
tendo nomeado à penhora
o
mesmo bem objeto do negócio jurídico,
que já se encontra depreciado pelo uso contínuo, tentando, assim, devolvê-lo sem o pagamento de qualquer ônus.

Nesse cenário, entendo que com razão o agravante
.

Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõe de efeito suspensivo,
sendo
este
preservada pelo Código de Processo Civil no At.919,
caput
,
"quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, deposito ou caução suficientes".

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A partir da análise d
a citada norma jurídica
é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são
a
relevante fundamentação dos embargos
,
a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução)
e

o requerimento do efeito suspensivo
,
de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente
se houver requerimento do embargante
e, cumulativamente,
estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo
. [...].(AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

E ainda, este Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se extrai da redação do artigo 739-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382⁄2006, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a execução de título executivo fundada em título extrajudicial não é suspensa pela simples oposição dos embargos pela parte executada. A suspensão poderá ser deferida, porém, caso o magistrado se convença de que o executado-embargante reuniu, simultaneamente, três requisitos, quais sejam:
a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos;
b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere ¿grave dano de difícil ou incerta reparação¿ ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. 2. No caso, verifico que a garantia oferecida pelo executado corresponde a pouco mais de 30% (trinta por cento) do valor do débito, o que permite a conclusão de que não houve o cumprimento do requisito impositivo previsto no art. 739-A, § 1º do CPC (execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes).
Ausente uma das condicionantes legais, não há como subsistir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado
.[...]. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016).

N
a espécie
entendo que o togado primevo sequer tangenciou na análise do primeiro requisito, qual seja, a relevância da fundamentação.

Isso porque, como se observa da inicial dos embargos a execução, a agravada resiste a pretensão executiva sob o fundamento de exceção de contrato não cumprido, com o intuito de retirar a autonomia do título de crédito exequendo, discorrendo sobre pretensos vícios redibitórios no trator que foi objeto de alienação pelo agravante.

Entretanto, a decisão recorrida limitou-se
a

afirmar acerca da existência de garantia do juízo
com bem superior ao devido na ação executiva,
assim como da
existência de perigo de dano a parte embargante
com o
prosseguimento da execução,
porquanto poderia
ensejar em penhora de bens e valores suficientes para colocar em risco a embargante.

Com efeito, mesmo numa cognição perfunctória, os derradeiros fundamentos dos embargos sequer foram apreciados, estando ausentes, em meu sentir, o principal requisito para conferir a excepcional suspensividade a ação autônoma incidental, isto é, a relevância da fundamentação.

Ademais,
data vênia, a penhora de bens e valores é uma consequência legal, lógica e ordinária
da dinâmica do
processo de execução, sendo defeso
a sua invocação genérica para preencher o requisito de
demonstração
de grave lesão
do executado
, n
ão

se
podendo
conjecturar
o prejuízo
n
o prosseguimento da demanda se o próprio Código
assim não o fez
.

Em evolução, a despeito de, na
decisão recorrida, não se verificar a análise do requisito da relevância da fundamentação,
entendo que
ele poderá ser agora apreciado, até porque recrudescidos no agravo interno interposto pela executada, a teor do ID nº
2049582.

C
omo se observa da inicial dos embargos a execução
,
a
embargante
resiste a pretensão executiva sob o fundamento de exceção de contrato não cumprido, com o intuito de retirar a autonomia do título de crédito exequendo, discorrendo sobre pretensos vícios redibitórios no trator que foi objeto de alienação pelo agravante.

Contudo, a princípio, entendo que ainda não há elementos para derruir a exigibilidade conferida ao título de crédito.

Primeiro,
porque a embargante instruiu a petição inicial apenas com notas fiscais de prestação de serviços (ID 1819247) que não se pode afirmar se decorreram
de
vício preexistente a compra e venda, até porque três (03) delas são datadas de maio e junho de 2020, ou seja, mais de um (01) ano após a compra e venda.

Ademais,
considerando que se trata da aquisição de um trator usado, não há prova de que
fora
efetuada a
sua
prévia vistoria pela Embargante, sendo seu dever fazê-la para
testar o funcionamento do conjunto,
identificar
a existência de eventuais avarias
ou
o mau funcionamento,
diligencia
ndo
suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem,
porquanto,
em regra,
presume-se a boa-fé do vendedor.

A propósito,
a juri
sprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO VERBAL DAÇÃO EM PAGAMENTO VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO AUSÊNCIA DE VISTORIA AUTOMOTIVA PRÉVIA PEDRA IMPLANTADA NO MOTOR DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS REQUERIDOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[
...].
2. Como cediço, um automóvel usado não apresenta as mesmas condições mecânicas de um novo. Assim, antes de efetuar a troca, o interessado deveria ter avaliado as condições do veículo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, a fim de ter ciência dos riscos que a aquisição do bem lhe poderia oferecer.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011140189819, Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE VISTORIA ANTERIOR E MANUTENÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No casos de aquisição de automóvel usado com considerável tempo do uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação. 2. Deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.
3. No caso, a aquisição de veículo usado com cerca de 60.000 (sessenta mil) quilômetros rodados aliada à ciência quanto à existência de desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhe frustração ou abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais.
Assumiu a apelante as consequências da adquisição do referido veículo, que deveria ter sido por ela adequadamente vistoriado antes da realização do negócio jurídico
. Os documentos juntados às fls. 32⁄38 – notas fiscais de reparo no veículo demonstrando a troca de correia dentada, mangueira de respiro, entre outros –, demonstram o desgaste previsível do veículo, não havendo prova da má-fé da vendedora, a que não foi imputada qualquer conduta desabonadora em relação à apelante. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 012120191205, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

E ainda os Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
–
VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO CONSTATADOS
–
FALTA DE VISTORIA PRÉVIA
–
NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE
–
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
–
IMPOSSIBILIDADE.

[...]

Ao adquirir veículo usado, o comprador deve ser diligente e verificar as reais condições do bem, tendo em vista o natural desgaste das peças. Se o adquirente não se
diligência
suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício.
(TJMG
–
Apelação Cível 1.0363.13.000997-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL. COMPRADOR QUE ASSUME OS RISCOS DO NEGÓCIO. NEGLIGÊNCIA DA ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DO VEÍCULO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DIREITO À REPARAÇÃO INEXISTENTE.

Os problemas mecânicos de veículo usado são subjetivos, dependendo de seu histórico, pelo que tem o comprador a obrigação de avaliar o bem, inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o comprador não se desincumbe de tal obrigação, assume os riscos do negócio e não pode alegar vício oculto
.
[...]
(TJSP; Apelação Cível 1009836-90.2018.8.26.0020; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)

Não bastasse, ao que tudo indica, considerando a data de emissão da nota fiscal do
pretenso
primeiro serviço
realizado no trator
,
os alegados vícios redibitórios, se existentes, eram conhecidos da Embargante desde 19/08/2019, motivo pelo qual
desta
data
já
poderia promover a ação redibitória, o que não o fez, vindo a alegar a inexecução contratual apenas
quando excutidos os cheques
através dos embargos do devedor.

P
or fim, não ocorreu a mínima demonstração pela Embargante da possibilidade de grave prejuízo ou difícil reparação no prosseguimento da execução, pelo contrário, afirmou ela ser empresa sólida, sem perigo de insolvência, não colacionando aos autos prova de que posteriores atos de contrição causar-lhe-ão risco ao desenvolvimento de sua atividade.

A
ssim, considerando a ainda incipiente a resistência executiva na origem, bem como a ausência de elementos de prova carreados à discussão da
causa debendi
, de rigor afastar-se
o decreto de suspensão da execução nº 0001382-18.2019.8.08.0049, determinado, assim, a despeito da oposição dos embargos do devedor, o seu regular prosseguimento.

Por todo o exposto,
dou provimento ao
agravo de instrumento
, e por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DES
EMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006177-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:

ISMAEL VENTURIM

AGVDO:
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR
A
:

D
ES
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CHEQUES. COMPRA E VENDA DE TRATOR. DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO SONEGADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA.

1.
O efeito suspensivo, em sede de embargos do devedor, é medida extraordinária,
e consoante dicção do
Art. 919, §1º do CPC, devem ser observados, cumulativamente,
os requisitos de
relevante fundamentação; a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação; a garantia (caução); e o requerimento do efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

2.
Hipótese dos autos, que a despeito da garantia do juízo, a decisão objurgada
sequer tangenciou na análise do requisito
de
relevância da fundamentação,
bem como manifestou-se de forma genérica acerca do perigo de dano e difícil reparação, não contemplando, assim, a necessária fundamentação.

3.
Considerando que é do Embargante o ônus da prova da inexigibilidade do título de crédito, o seu dever de vistoriar o bem da formalização do contrato, assim como não instruída a inicial com provas, ainda que indiciárias, da
existência de vício redibitório
do veículo objeto da compra e venda, não há como derruir a exigibilidade das cártulas que balizam a execução, motivo pelo qual é precipitada a concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor.

4. Para fins de suspensão do processo de execução não há como conferir abstração ou presunção de grave prejuízo ou difícil reparação apenas com lastro no desenvolvimento dos atos de constrição, sendo indispensável prova cabal do risco que a sua continuidade representará para o devedor.

5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.